Tribunal: STF
Processo: ARE 1495462
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO ANTERIOR À EC 45/2004. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. REJEIÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante sustenta que há omissão e contradição na decisão embargada em relação à proteção constitucional ao ato jurídico perfeito e à análise de competência judicial.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acordo extrajudicial celebrado antes da EC 45/2004 é um ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e, portanto, dispensaria homologação judicial para impedir ações judiciais posteriores; e (ii) saber se houve contradição na análise da competência judicial, considerando que o acordo foi celebrado em período anterior à vigência da EC 45/2004.



    III. Razões de decidir



    3. O embargante não apresentou fundamentos capazes de desconstituir a decisão proferida, limitando-se a tentar reexaminar questões já apreciadas e decididas em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    ________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: tema 339, Súmula 279 do STF.